Tribunal: TJPA
Processo: 0007110-98.2019.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007110-98.2019.8.14.0008

RECORRENTE: TONY ANDERSON RABELO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio simples –
1)
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, tendo sido apontado como autor do delito pela vítima, que narrou na fase investigativa e em juízo que, após se negar a entregar dinheiro para o réu, que trabalhava para o ofendido e morava em sua casa, armou-se com uma faca e tentou ceifar a vida da vítima, que conseguiu fugir da residência e voltar com auxílio de policiais – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
TONY ANDERSON RABELO DA SILVA

contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
Vara Criminal de Barcarena
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de homicídio simples na forma tentada, previsto no art. 121, caput, c/c art.14, II, ambos do CP, tendo como vítima Isaac Alves Silva.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou unicamente a reforma da sentença para sua impronúncia em razão da insuficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia que
, que no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 22:30 horas, na residência dividida por ambos, no Bairro Jardim Cabano, o réu
TONY ANDERSON RABELO DA SILVA

atentou contra a vida da vítima

Isaac Alves Silva
.

Consta na exordial que o réu trabalhava para a vítima e estava abrigado na residência dela, tendo sido demitido após diversas discussões entre ambos em razão do acusado usar drogas e apresentar comportamento indisciplinado no trabalho e furtar e comercializar bens da residência da vítima para custear seus vícios.

Narra a denúncia que, no dia do fato, o réu teria ido à casa da vítima para pedir-lhe dinheiro e, ante a negativa desta, armou-se com uma faca e tentou lhe ceifar a vida, não logrando êxito porque a vítima fugiu do imóvel, buscando ajuda policial para voltar ao local.

Após a instrução, o Juízo da Vara Criminal de Barcarena proferiu sentença pronunciando o réu
TONY ANDERSON RABELO DA SILVA
pela possível prática de homicídio
simples na forma tentada
, previsto no art. 121,
caput, c/c art. 14, II, ambos
do CP
.

Insurge-se o recorrente
TONY ANDERSON RABELO DA SILVA
contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando inexistir provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente se encontra suficientemente comprovada pela prova oral carreada, com a oitiva da vítima Isaac Alves Silva na fase investigativa e em juízo, narrando de forma coerente e unívoca sua versão dos fatos, que corrobora os termos da acusação, aduzindo ter oferecido emprego e moradia para o réu, mas, em razão do comportamento do acusado, usuário de entorpecentes,

teve de demiti-lo, após o que passou o réu a lhe exigir dinheiro, culminando no dia do fato com a tentativa contra sua vida, em razão de ter o ofendido negado entregar dinheiro ao acusado.

Em que pese o réu, em seu interrogatório, ter negado a prática do delito, necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
TONY ANDERSON RABELO DA SILVA
praticou o delito de tentativa homicídio contra a vítima Isaac Alves Silva, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelo recorrente é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que mostra-se inviável o provimento do pleito de impronúncia do réu
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a decisão de pronúncia hostilizada
.

É como voto.

Belém, 28/03/2023